Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701574-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA NEVES SALLES NASCIMENTO SILVA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, AYLTON FERREIRA BOTELHO AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão que que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausentes os seus requisitos. Os agravantes consideram que, ao contrário da decisão agravada, não há necessidade da dilação probatória e do contraditório para o deferimento da antecipação de tutela requerida, pois o (i) o veículo encontra-se com o agravado, desde 16.01.2019; (ii) o bem está registrado em nome da 3a agravante; (iii) as infrações cometidas pelo agravado são emitidas na carteira de motorista da ex-proprietária; e (iv) todos os débitos do veículo foram assumidos por ela. No mais, aponta que a urgência resta demonstrada, na medida que em que o Agravado poderá cometer outras infrações graves e adquirir novos débitos, que serão destinados à 3a agravante, sendo possível a sua inscrição em dívida ativa por débito de terceiro. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão, nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em cumprimento de sentença, pudessem causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. A situação dos autos é diversa, não apresenta situação que configure, numa análise superficial, a urgência tão aclamada pelos agravantes, pois, ainda que tardiamente, houve a comunicação recente da alienação do veículo, logo, eventuais multas/débitos do veículo já não poderiam ser atribuídas à 3a agravante. Cabe destacar que a única multa existente até agora, já paga pelo 2o agravante, refere-se à autuação presencial do condutor, pela Polícia Rodoviária Federal, por infração ao inc. I, do art. 162 [Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação], daí porque sequer consta os dados da CNH da 3a agravante no borderô do auto (ID 20495403 - p. 36) Com relação ao IPVA, tem-se que no caso de transferência de propriedade de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, o que não ocorreu na hipótese, de modo a persistir, assim, a responsabilidade solidária do alienante pelas penalidades impostas até a data da comunicação. A Lei Distrital n. 7.431/85, também, define a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda. No mais, ainda é possível constatar que não há nos autos sequer a cópia do DUT em relação à primeira alienação do veículo, havida entre os agravantes em 07/01/2019, apenas uma mera declaração recente, firmada pela 3a agravante, e a procuração em seguida, passada, em curto lapso temporal pelo 3o agravante ao agravado. Desse modo, ainda que fosse possível afastar o óbice processual, quanto ao cabimento do recurso, verificar-se-ia a ausência dos requisitos para a concessão da medida vindicada, por necessidade de ampla dilação probatória para elucidação dos fatos noticiados na inicial. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora